Tribunal: STF
Processo: AP 1624
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de HENRIQUE OZANA DE OLIVEIRA SOUZA CORREA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 137). 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 150). 
Em 25/4/2025, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a HENRIQUE OZANA DE OLIVEIRA SOUZA CORREA (eDoc. 151).
Em 13/8/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais e Central de Execuções de Penas e Medidas Alternativa da Comarca de Gurupi/TO noticiou que o apenado vem cumprindo regularmente a prestação de serviços à comunidade, mas “não participou de forma integral do curso criado pelo Grupo Estratégico de não Combate aos Atos Antidemocráticos (GCAA), com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDocs. 174-177).
Em 13/8/2025, determinei que o sentenciado prestasse esclarecimentos sobre as faltas relatadas às exibições das aulas do curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado , no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de conversão em pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, §5º, do Código Penal (eDoc. 178).
Em 26/11/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais Meio Aberto de Gurupi/TO encaminhou aos autos requerimento da Defesa do sentenciado para que “acolha a justificação da impossibilidade temporária do cumprimento da pena de prestação de serviço à comunidade, suspender provisoriamente ou a readequação temporária do cumprimento das pena restritiva de direitos” (eDoc. 185).
A Defesa alegou, em síntese, que HENRIQUE OZANA DE OLIVEIRA SOUZA CORREA apresenta “quadro de acentuado abatimento emocional, caracterizado por profundo desânimo, irritabilidade e ideação suicida, verbalizando reiteradamente sentimentos de desesperança e desvalorização pessoal” (eDoc. 187).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação (eDoc. 191):

a) pelo indeferimento do pedido de suspensão das penas restritivas de direito; e
b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Central de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Gurupi/TO, para que informe se o sentenciado foi intimado a realizar o pagamento da pena de multa, certificando-se nos autos. Caso não tenha sido intimado, requer-se que seja determinada a sua intimação para, no prazo de dez dias (art. 50 do Código Penal), proceder ao pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório.
É o breve relato. DECIDO.

Como relatado, o réu HENRIQUE OZANA DE OLIVEIRA SOUZA CORREA foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, substituída por penas restritivas de direito, dentre as quais a “[p]restação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução”.
Evidente, portanto, que a documentação apresentada confirma o diagnóstico de depressão e o tratamento de saúde ao qual o apenado foi submetido.
Entretanto, apesar de comprovado que o sentenciado não goza de saúde plena, não está suficientemente demonstrada a incapacidade para atividades laborais. 
No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 191):

“As informações e documentos apresentadas pela defesa, embora indiquem o diagnóstico (transtorno depressivo) e o tratamento do réu, não apontam limitação que o impeça de desempenhar atividades de trabalho.”

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento de suspensão do cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade formulado pela Defesa de HENRIQUE OZANA DE OLIVEIRA SOUZA CORREA.
OFICIE-SE ao Juízo fiscalizador do cumprimento da pena, com cópia desta decisão, para conhecimento e adoção das providências pertinentes.
ACOLHO, ainda,  a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO: 

A) expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Central de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Gurupi/TO, para que informe se o sentenciado foi intimado a realizar o pagamento da pena de multa, certificando-se nos autos. 
B) Caso não tenha sido intimado, requer-se que seja determinada a sua intimação para, no prazo de dez dias (art. 50 do Código Penal), proceder ao pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório.

Com a chegada das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente